Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726483-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ODILO SCHACHT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença no 0743456-52.2021.8.07.0001, ajuizado por ODILO SCHACHT em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos realizados pelo perito judicial e fixou o valor da liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID . (ID 115380949, do processo de origem): 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por ESPÓLIO DE ODILO SCHACHT, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID n. 126189919 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. Os questionamentos apresentados pelo autor referem-se, em síntese, à incidência de juros remuneratórios e à utilização de parâmetros diversos daqueles estabelecidos na decisão de ID n. 118034407, conforme apontado, inclusive, pelo il. Perito em seus esclarecimentos (ID n. 129388560). 4. Tal irresignação, portanto, está condicionada à reforma dos referidos parâmetros, o que não se deu na espécie, haja vista a não interposição de agravo de instrumento da decisão de ID n. 118034407 pelo autor, a tornar incabível a alteração da metodologia de cálculo empregada pelo il. Perito. 5. O réu, por sua vez, não apresentou qualquer impugnação aos cálculos apresentados, daí inferindo-se a sua aquiescência. 6. Libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários periciais. 6.1. Para tal fim, confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco de Brasília que efetue a transferência do saldo remanescente (R$ 2.325,00, mais acréscimos legais) da conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 070911015500024448, para a conta bancária a seguir indicada: Banco 001, agência 4267-6, conta 960.647-5, Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.041.961-53. 6.2. Encaminhe-se. 7. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 126189919. 8. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 9. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos. O agravante questionou os parâmetros adotados pelo perito judicial para a realização dos cálculos. Argumenta que os juros de mora somente são devidos a partir da citação na liquidação individual. Impugna os juros remuneratórios adotados. Por fim, requer que seja provido o presente agravo de instrumento para viabilizar a manifestação do agravante acerca do laudo pericial. A decisão de ID 38307237 oportunizou ao agravante formular pedido em consonância com as razões recursais, uma vez que o juízo a quo já lhe concedeu oportunidade para se manifestar sobre o laudo pericial, e, ao que tudo indica, a inconformidade é relativa à homologação dos cálculos e apuração do valor devido. O agravante devidamente intimado, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 38855655. É o relatório Decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em síntese, o juízo a quo homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial. O agravante interpôs recurso fundamentado no equívoco dos parâmetros adotados para a realização dos cálculos periciais. Contudo, o agravante, ao formular o pedido, se limitou a postular que lhe fosse concedido prazo para se manifestar sobre o laudo pericial. Transcrevo in verbis o pedido formulado pelo agravante: “Ex positis, requer seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a manifestação da parte agravante acerca do laudo pericial. Requer, ainda, intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.” Esta relatora, ao verificar que o pedido do agravante não estava em consonância com as razões recursais e nem com a decisão agravada, lhe oportunizou prazo para apresentar pedido adequado. Contudo, o agravante permaneceu inerte. Cumpre observar que o juízo a quo, antes de homologar os cálculos periciais, oportunizou prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, conforme se depreende da certidão de ID126244633 dos autos originários. Além disso, o agravante não alegou, nas suas razões recursais, que houve nulidade na decisão que homologou os cálculos. Ao contrário, os fundamentos do recurso estão embasados nos erros dos cálculos. Assim sendo, considerando o pedido formulado, consistente no pedido de reabertura de prazo para o agravante se manifestar sobre o laudo pericial, entendo que não há interesse recursal, pois já lhe foi concedida oportunidade para praticar o ato. Na verdade, o agravante está impugnando a homologação dos cálculos, que no seu entender teria adotado parâmetros equivocados, contudo não formulou pedido adequado para obter a sua pretensão recursal. Observando o pedido formulado, verifico que não há interesse recursal ao agravante, pois já lhe foi concedido prazo para se manifestar sobre o laudo pericial, nos termos do art. 17 do CPC. Ademais, o agravante não cumpriu um dos requisitos para que o agravo de instrumento seja conhecido, consistente em formular o pedido adequadamente, conforme prevê o art. 1.016, inciso III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora